Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006131-17.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: ANA LICYA DE JESUS BORGES
RECORRIDA: ITAU UNIBANCO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO ORIUNDO DE UTILIZAÇÃO DE LIS. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ANA LICYA DE JESUS BORGES contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, sob o argumento de inexistência de vínculo contratual e cobrança indevida de dívida bancária. A recorrente requereu a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência do débito e consequente condenação por dano moral. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes e da origem do débito cobrado; (ii) verificar se houve conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova quanto à existência de relação jurídica e origem do débito é do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual foi devidamente cumprido com a apresentação de documentos como extratos bancários, selfies, dados cadastrais e movimentações da conta corrente.
4. A utilização do serviço bancário e a movimentação da conta pela própria recorrente demonstram a veracidade da relação contratual, sendo legítima a cobrança do saldo devedor decorrente da inadimplência.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais admite a utilização de telas sistêmicas como prova da relação jurídica, desde que corroboradas por outros documentos, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal.
6. Inexistente qualquer evidência de fraude ou irregularidade na cobrança, tampouco demonstração de que o débito seja indevido, afasta-se a ocorrência de falha na prestação do serviço ou abuso de direito por parte da instituição financeira.
7. A cobrança de débito regularmente constituído configura exercício regular de direito, nos termos do ordenamento jurídico, não ensejando indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A existência de movimentação bancária, utilização do limite de cheque especial e pagamento parcial de faturas caracteriza relação contratual válida entre as partes. 2. A apresentação de extratos, documentos cadastrais e telas sistêmicas, corroboradas por demais provas, é suficiente para comprovar a origem do débito, conforme Súmula 34 da Turma Recursal. 3. A cobrança de débito regularmente constituído, sem indícios de fraude ou abuso, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral. ”
__________
Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 373, I e II; CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 39, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006131-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LICYA DE JESUS BORGES - CPF: 065.690.651-06 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025